Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso.
Inexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.
Embargos de declaração rejeitados no id. 119617451.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 11, 77, 489, §1o, incisos IV e VI, 927, inciso III, 932, inciso IV, ‘b’, todos do CPC, pertinentes “a ausência de fundamentação do acórdão combatido, que sequer analisou ou mencionou os argumentos formulados pela Camponesa, argumentos esses capazes de infirmar a conclusão do acórdão, tal como apontado no tópico 3”, como também “a permissão contida no acórdão recorrido de cancelamento da averbação da existência da ação de origem na matrícula do imóvel em litígio, o que atenta ao entendimento, com força vinculante a todos os tribunais do país, adotado no Tema Repetitivo n. 243 do STJ”.
Asseveram ainda que “a conclusão do acórdão recorrido de que a Camponesa não tem ao seu lado o periculum in mora e probabilidade do direito para obtenção da decisão liminar pretendida, afastando-se do efeito suspensivo conferido ao REsp 1.732.365/MT, que, com base no mesmo objeto e argumentos, entendeu estar presente tais requisitos, representando violação, pelo acórdão, do disposto no art. 300 e art. 1.029, §5o, ambos do CPC, nos termos tratados no tópico 5 desta peça”.
Por fim, aduzem que “o entendimento equivocado adotado pelo acórdão recorrido de que a decisão de primeira instância teria sido extrapetita ao reconhecer o preço vil, de ofício, da arrematação do imóvel em litígio, quando tal matéria é passível de cognição e reconhecimento ex officio pelo magistrado, conforme arts. 480, §2, art. 485, inciso IV, §3o, art. 805 e art 891, §único, todos do CPC, além de jurisprudência consolidada no STJ”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça